Tribunal: STF
Processo: Rcl 42207
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Brasília (Processo 0000897-92.2012.5.10.0005), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 
    Na inicial, a Petrobras S/A expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/4): 
    Por determinação da juiza da 05ª Vara do Trabalho de Brasília, Exma. Sra. ELIZÂNGELA SMOLARECK, nos autos do processo epigrafado, foi emanada ordem à reclamante no sentido de dar continuidade à execução trabalhista com apresentação dos cálculos para o pagamento do valor sob pena de nomeação de perito, em que pese tenha sido informado a respeito da determinação de suspensão exarada pelo STF por meio da liminar na PET 7755.
    A matéria debatida nos autos diz respeito à Remuneração Mínima por Nível e Região (RMNR) dos empregados da Petrobrás, conforme se verifica do acórdão do TST anexo.
    Após tramitar em todas as instâncias possíveis, o feito transitou em julgado com decisão favorável ao pedido do reclamante, retornando à vara de origem para início da execução processual.
    Ocorre que em 03/08/2018, ainda em fase de pagamento da mencionada execução, foi concedida pelo Ministro Dias Toffolli, medida liminar nos autos da PET 7755, determinando a suspensão de todos os processos sobre essa matéria em todo território nacional e em qualquer momento processual (doc. Anexo).
    (...)
    Ocorre que, em que pese a reclamante já tenha anteriormente requerido o sobrestamento do feito como determina a Medida Cautelar nº 7.755 julgada pelo Supremo Tribunal Federal, mormente em razão da ordem de “manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, QUALQUER QUE SEJA A FASE DE SUA TRAMITAÇÃO” (grifo nosso) tal pleito não foi atendido.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, a fim de que reste sobrestada a ação de origem na forma determinada pelo STF na PET 7755  (fl. 9). 
    Em decorrência do recesso desta CORTE, a medida liminar foi deferida pelo Min. Presidente, em 18/7/2020.
    As informações foram prestadas pela autoridade reclamada.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 
    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 
    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 13/8/2019, nos seguintes termos: 
    Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada . 
    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 
    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 
    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem. 
    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. Observo que a controvérsia dos autos gira em torno do pagamento de adicional de periculosidade, tendo como base de cálculo para o seu computo, além do salário fixo, o complemento de RMNR. Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime.
    Posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada indeferiu o recurso interposto pela Sociedade de Economia Mista, pelo qual se pretendia o sobrestamento do processo, conforme a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755, em decisão assim fundamentada (doc. 5):
    A Executada apresentou petição às fls. 1.405/1.406 do PDF – ID 727d23c, requerendo a suspensão do presente processo com fundamento na concessão da Medida Cautelar na Petição 7.755/DF.
    A parte Exequente apresentou manifestação às fls. 1.411/1.412, discordando da suspensão da execução.
    A supracitada tutela provisória incidental foi deduzida contra decisão proferida pelo Plenário do TST, em incidente de recurso de embargo repetitivo, e deferida pelo STF em razão de o TST ter tomados medidas tendentes à execução de julgado em que o acórdão não havia sido publicado e por não ter aguardado o decurso do prazo recursal. Além disso, em virtude dos efeitos econômicos que a implementação da decisão poderia acarretar aos cofres da Executada, conforme se depreende do teor da decisão carreada aos autos às fls. 1.407/1.410 do PDF.
    O tema em questão já foi objeto de discussão pelo TST, em sede de preliminar do AIRR de nº 1176-21.2012.5.03.0087, cuja relatora foi a Desembargadora convocada Cilene Ferreira Amaro Santos, cuja 6ª Turma indeferiu o pedido de suspensão do feito, pelos seguintes fundamentos: “PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DA MATÉRIA (RMNR) PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Não há que se falar em suspensão do processo, na medida em que a controvérsia a respeito da base de cálculo da RMNR foi decidida na fase de conhecimento e, estando o processo em fase de execução, não há mais o que ser decidido a respeito dessa matéria.
    Indefiro o pedido de suspensão“ (TST, 6ª Turma, AIRR- 176-21.2012.5.03.0087, Relatora Desembargadora Convocada: Cilene Ferreira Amaro Santos, Data de Julgamento: 27/02/2019, DEJT 01/03/2019) Nesse diapasão, como o presente processo já se encontra na fase de liquidação, com título executivo judicial transitado em julgado, não cabe a suspensão do processo com fundamento na medida cautelar proferida pelo STF, aplicável apenas aos processos de conhecimento. O art. 525, § 14º, do Código de Processo Civil Brasileiro e o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal corroboram esse entendimento, ao impor o respeito à coisa julgada.
    Desse modo, indefiro a suspensão da presente execução, para que prossiga seu curso normalmente.
    Com efeito, o Juízo reclamado serviu-se de premissa equivocada, para justificar a negativa de sobrestamento do processo, uma vez que a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias. 
     Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 0000897-92.2012.5.10.0005, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria. 
    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 
    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.
    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).
    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; e Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0000897-92.2012.5.10.0005, até posterior pronunciamento na PET 7.755.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente